Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708870-63.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK, OTILIO CORREIA DE BARROS, ILZA GLADYS MARTINS COSTA, JOSE SEVERINO DE BRITO, JENNERSON WLADIMIR CAMARGOS DO VALLE, PAULO SERGIO FERNANDES MARINHO, SARA SOUZA SANTOS, MARIA VILMA DUARTE DE SOUZA, GABRIEL LEMOS BE APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK, JENNERSON WLADIMIR CAMARGOS DO VALLE, SARA SOUZA SANTOS, OTILIO CORREIA DE BARROS, JOSE SEVERINO DE BRITO, MARIA VILMA DUARTE DE SOUZA, ILZA GLADYS MARTINS COSTA, GABRIEL LEMOS BE, PAULO SERGIO FERNANDES MARINHO APELANTE: MARCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Verifico que a parte autora-apelante não juntou a prova do recolhimento do preparo recursal. Intime-se para juntar o comprovante de recolhimento, observado o previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator